Tribunal: TJSP
Processo: 1008028-90.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA - Ação ordinária de obrigação de não fazer c.c. ação de repetição de indébito em dobro – Alegação de indevida metodologia aplicada na forma de cálculo da tarifa de água e esgoto - Parcial procedência – Razões recursais exclusivas na alegação de cerceamento de defesa – Rejeição – Possibilidade de julgamento antecipado – Matéria exclusivamente de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA - Ação ordinária de obrigação de não fazer c.c. ação de repetição de indébito em dobro – Alegação de indevida metodologia aplicada na forma de cálculo da tarifa de água e esgoto - Parcial procedência – Razões recursais exclusivas na alegação de cerceamento de defesa – Rejeição – Possibilidade de julgamento antecipado – Matéria exclusivamente de direito – Desnecessidade de produção de prova pericial – Aplicação das regras contidas nos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC - Sentença mantida – Recurso desprovido.